Tribunal: TJBA
Processo: 8115650-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115650-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO DE LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, TAIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. REFRIGERADOR. ACÓRDÃO QUE CONDENOU À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM PELO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115650-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante MAGAZINE LUIZA S/A e outros
e como embargado
FLORISVALDO DE LIMA BARRETO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER COM EFEITOS MODIFICATIVOS os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.